Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO POR ACORDO. INVIABILIDADE.
1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, conforme o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. Os pedidos não deduzidos na petição inicial e na contestação não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
3. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
4. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
6. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente.
7. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.